Tribunal: TJDFT
Processo: 0000163-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA CONSIDEROU APENAS UMA DAS QUALIFICADORAS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que uma das qualificadoras presentes na denúncia não foi utilizada para majoração da pena, dispensável a prova correspondente.
2. “A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, merecendo ser redimensionada quando se mostrar exacerbada.” (Acórdão 1238886, 00015846920198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 29/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Recurso conhecido e desprovido.